Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-73.2023.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008187-73.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADEMILSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 793.929.621-34 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1008187-73.2023.8.11.0007.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

Recorrente
:
ADEMILSON APARECIDO DA SILVA.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGILANTE ESCOLAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO GENÉRICA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CLT E DA NR-16. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de periculosidade, sob fundamento no art. 7º, XXIII, da CF/1988, no art. 193, II, da CLT e na NR-16.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se vigilante escolar, servidor estatutário municipal, tem direito ao adicional de periculosidade diante da previsão genérica constante da Lei Municipal nº 382/1991 e da inexistência de regulamentação específica que discipline atividades perigosas e critérios de concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 37,
caput
), de modo que somente pode conceder vantagens remuneratórias quando há previsão e regulamentação legal suficiente.

A Lei Municipal nº 382/1991 prevê apenas adicional para atividades insalubres ou penosas (art. 89, IV), não contemplando adicional de periculosidade e tampouco estabelecendo critérios técnicos para sua concessão, caracterizando norma de eficácia limitada.

A Lei Municipal nº 1.107/2001 instituiu sistema de subsídio em parcela única, vedando o acréscimo de adicionais, gratificações ou verbas assemelhadas (art. 5º), o que reforça a impossibilidade de criação judicial de vantagem remuneratória.

Normas celetistas, como o art. 193 da CLT e a NR-16, não se aplicam ao regime estatutário municipal, sendo indevida sua utilização analógica para fundamentar concessão pecuniária.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos sem lei formal que o autorize, vedando a concessão judicial do adicional pretendido.

O IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11/TJMT) fixou tese exigindo regulamentação específica para adicional de periculosidade, cuja
ratio decidendi
é aplicável ao caso municipal por identidade normativa e fundamento no princípio da legalidade.

Ausente regulamentação municipal específica que defina atividades perigosas ou critérios de aferição, não há base legal para o reconhecimento do adicional de periculosidade ao servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de adicional de periculosidade a servidor público municipal depende de regulamentação específica que defina atividades perigosas e critérios objetivos de aferição.

Normas celetistas, como a CLT e a NR-16, não se aplicam analogicamente ao regime estatutário.

O Poder Judiciário não pode instituir vantagem remuneratória sem lei formal que a discipline, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 7º, XXIII; CLT, art. 193; Lei Municipal nº 382/1991, art. 89, IV; Lei Municipal nº 1.107/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença proferida (ID 206046290), que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que faz jus ao adicional de periculosidade em razão da função que desempenha, argumentando que a fundamentação da sentença é frágil e deixou de analisar todos os fatos e fundamentos apresentados.

Alega, ainda, que o direito ao adicional está previsto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), e no art. 193, II, da CLT, bem como na NR-16, que determina a previsão do adicional para a ocupação de vigilante.

Menciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhece o direito ao adicional para servidores que exercem a função de vigia.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se o servidor público municipal, ocupante do cargo de vigilante escolar, tem direito ao adicional de periculosidade, na ausência de regulamentação específica que defina as atividades consideradas perigosas e os critérios para concessão da vantagem.

No caso em análise, o recorrente é servidor público municipal, ocupando o cargo de apoio administrativo educacional vigilante escolar, e pleiteia o pagamento de adicional de periculosidade com fundamento no art. 7º, XXIII, da CF/1988, no art. 193, II, da CLT, e na NR-16 do Ministério do Trabalho.

Verifica-se que o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Alta Floresta (Lei nº 382/1991) prevê em seu art. 89, inciso IV, a possibilidade de concessão de "
adicional pelo exercício de atividades insalubres ou penosas
",
nada mencionando sobre o adicional pleiteado
.

Ressalta-se, ainda, que se trata de norma de
eficácia limitada
, que depende de regulamentação específica para produzir efeitos concretos.

Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (IRDR 11), fixou a seguinte tese jurídica:

"
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
".

Embora o IRDR 11 trate especificamente de servidores públicos estaduais, a
ratio decidendi
do incidente é plenamente aplicável ao caso concreto, pelos seguintes fundamentos:
a
) o princípio da legalidade estrita, que fundamenta a decisão do IRDR 11, aplica-se igualmente à Administração Pública Municipal, conforme disposto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal;
b
) a Lei Municipal nº 382/1991, assim como a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, estabelece de forma genérica o direito ao adicional, sem regulamentação específica que defina as atividades consideradas perigosas; e
c
) a impossibilidade de aplicação analógica de normas celetistas (NR-16 e Portaria MTE nº 1.885/2013) ao regime estatutário decorre do princípio da legalidade e da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que se aplicam a todos os entes federativos.

Ademais, a Lei Municipal nº 1.107/2001, que instituiu o Plano de Cargos e Carreira, estabeleceu o sistema de
subsídio
para os servidores municipais, dispondo em seu art. 5º o seguinte:

"
O sistema remuneratório dos Profissionais da Administração Pública Municipal é estabelecido através do
subsídio fixado em parcela única
,
vedado o acréscimo de qualquer
gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal
".

Assim, considerando que a legislação municipal apenas prevê genericamente o direito ao adicional,
sem regulamentação específica que defina as atividades consideradas perigosas, os percentuais aplicáveis ou os critérios para sua concessão
,
não é possível o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade ao servidor público municipal
,
sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita
.

Ressalte-se que não se está a negar a importância da proteção à integridade física dos servidores, mas a afirmar que tal proteção deve observar o marco normativo próprio, sob pena de desorganização do regime jurídico-administrativo e afronta direta ao ordenamento jurídico vigente.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante nº 37, estabelece que "
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
". Tal entendimento impede a concessão de vantagens pecuniárias desacompanhadas de fundamento em lei formal.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente decidido pela necessidade de regulamentação legal específica como condição indispensável ao reconhecimento de adicionais previstos no regime estatutário, não sendo possível a aplicação analógica de normas celetistas.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu a impossibilidade de concessão do adicional de periculosidade ao recorrente, diante da ausência de regulamentação específica na legislação municipal.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025